Tribunal: STF
Processo: Rcl 53948
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL) em desfavor de decisão proferida, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0802305-89.2020.8.12.0008, pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Corumbá, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 556/RN. 



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que



    “Maria de Fátima Ortiz dos Santos propôs Ação Indenizatória por Danos Morais em face da reclamante. 



    Ao final do processo, o juízo julgou procedente o pedido inicial e evoluiu a classe da ação para Cumprimento de Sentença, determinando, à reclamante, o pagamento do valor da condenação. 



    Nesse momento, o reclamante requereu a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, já que é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público (o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da reclamante e a Agesul – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul -, autarquia pública estadual, é detentora dos 0,09% restantes)” (e-doc 1. fl 2) 



    Defende que



    “[a] decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá, ao indeferir o regime de precatório, afrontou posicionamento adotado por este E. STF, que entendeu que a reclamante, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o pagamento de seus débitos mediante precatório. (e-doc 1. fl. 5)



    Informa que 



    “[...] foi criada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, através do Decreto Estadual nº 71, de 26 de janeiro de 1979, e, posteriormente, foi transformada em sociedade de economia mista, através da Lei nº1.496, de 12 de maio de 1994, para prestar serviço público de fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgotamento sanitário, com capital integral público, e monopólio dos respectivo serviços nos municípios que detém contrato de programa, razão pela qual a ela não se aplica o disposto no art. 173, § 1.º II da CF, vez que o citado dispositivo é aplicável às empresas estatais que exploram atividade econômica e devem concorrer no mercado em regime de igualdade de condições, sejam elas civis, comerciais e trabalhistas, com as empresas privadas”. (e-doc 1 fl. 10)



    A reclamante conclui que, 



    “[...] na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam: imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório, razão pela qual pugna pelo provimento da presente Reclamação” (e-doc 1. fl. 11)



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de “suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC)”. 



    No mérito, a “ratificação da liminar e julgamento de mérito para que sejam aplicadas, à reclamante, as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o regime de precatórios, nos autos nº 0802305-89.2020.8.12.0008”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, cuida-se de reclamação constitucional proposta pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL) contra decisão mediante a qual a a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sujeição ao regime de precatórios.



    Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADPF nº 556/RN, cuja ementa transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20, grifos nossos).



    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:



    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 



    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).



    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.



    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 



    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaca-se os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 40316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/5/2020; RCL 40928 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2020; Rcl. 40727, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/6/2020; Rcl. 41318, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/8/2020; RCL 41550 MC; Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 40911 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2020; Rcl. 42645 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2020; RCL 39826 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41307/RO-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020).



    Na linha do entendimento majoritário, aplica-se o entendimento vinculante formado no sentido de afirmar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) em sede reclamatória movida por entidade da Administração Pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF no precedente, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato.



    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra sociedade de economia mista criada com a finalidade de prestar serviço público de água e esgoto, entendo que a autoridade reclamada viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios nos termos da decisão proferida no “e-Doc 11, p. 235”.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar decisão reclamada proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0802305-89.2020.8.12.0008, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, observando o regime de precatórios.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente